Tribunal: TJES
Processo: 5000004-04.2023.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000004-04.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: GEORGE ZAN DE SANTANA
IMPETRADO: 2ª JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de LINHARES/ES
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5000004-04.2023.8.08.9101

IMPETRANTE
:
GEORGE ZAN DE SANTANA

IMPETRADO
:

MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

Trata-se de mandado de segurança em face de decisão proferida pela 5a Turma Recursal e ratificada pelo Exmo. Juiz do 2º Juizado Especial Cível de Linhares/ES, no bojo do processo no 0008616-50.2015.8.08.0030, que condenou a impetrante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ante o improvimento recursal.

Nos termos do presente mandamus constitucional, a autoridade coatora teria desrespeitado artigo 55 da lei 9.099/95.

Inicialmente, convém registrar que se trata, na origem, de ação proposta pela impetrante em face de BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A na qual, irresignados com sentença proferida, ambas as partes interpuseram recursos, contudo, apenas provido o recurso do banco réu, motivo pelo qual não fora condenado em custas e honorários, e, em relação ao recurso da autora/impetrante, esta peticionou pela desistência, sendo homologado e condenada ao pagamento das despesas do processo e em honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entretanto, retificado posteriormente para versar sobre o valor da causa, vez que inexistente condenação em pecúnia no caso em apreço.

Nesse diapasão, entendo que com razão o impetrante, isso porque, ainda que não se desconheça o princípio da causalidade, no caso em apreço, esse magistrado vem se baseando no entendimento de que a desistência recursal não implicará na condenação da desistente em honorários advocatícios para a parte recorrida, quando esta não apresentar contrarrazões.

Ou seja, ainda que haja o acionamento da máquina pública do poder judiciário, não há nenhum prejuízo se a parte optar por desistir de seu recurso e acolher a fundamentação e decisão sentencial, devendo o juiz sentenciante homologar sua desistência e, diante disso, deixar de se condenar em custas e honorários advocatícios como se assim fosse em fase de conhecimento.

Desse modo, embora que nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95 se
estabeleça
que
“Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará a custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”
, no caso em comento, o impetrante não se qualifica como recorrente vencido, haja vista que não só peticionou pela desistência do recurso, mas também como este não fora apreciado pelo juiz sentenciante, ou seja, não lhe julgou o mérito, sendo que este apenas homologou a
desistência
recursal dessa parte e julgou o recurso da parte contrária, e, diante da argumentação trazida ao presente, examinando detidamente a decisão combatida, se observa a liquidez e certeza do direito invocado pela impetrante e se trata de decisão teratológica.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO QUINTA TURMA RECURSAL-PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Recurso no XXXXX-51.2019.8.05.0137 Processo no XXXXX- 51.2019.8.05.0137 Recorrente (s): ODENI MOREIRA DA SILVA Recorrido (s): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DA AUDIÊNCIA. SENTENÇA QUE, DIANTE DA AUSÊNCIA DA AUTORA E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO, BEM COMO DOCUMENTOS, PELA DEMANDADA, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, CONDENANDO-A NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, I, DA LEI N° 9.099/95. ENUNCIADO No. 90 DO FONAJE.
MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA NOS AUTOS
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MERITO. ART. 485, VIII, DO CPC/15. ISENÇÃO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Dispensado o relatório nos termos do artigo o 46 da Lei n.o 9.099/95[1]. Circunscrevendo a lide e discussão recursal para efeito de registro, saliento que o Recorrente ODENI MOREIRA DA SILVA, pretende a reforma da sentença lançada nos autos que JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial; CONDENOU A PARTE AUTORA POR LITIGANCIA DE MA-FÉ, ao pagamento DO PERCENTUAL DE 1% DO VALOR DA CAUSA, a título de multa por litigância de má-fé, valores que deverão ser corrigidos, inclusive com a incidência de juros a partir desta decisão. e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa. Presentes as condições de admissibilidade do recurso. conheço-o, apresentando voto com a fundamentação aqui expressa, o qual submeto aos demais membros desta Egrégia Turma. VOTO De
início
, registro que a lide versa sobre ação anulatória de contrato, cumulado com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Feito, contudo, ao final, julgado IMPROCEDENTE, APESAR DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA ANTES DA AUDIENCIA, e de sua ausencia à assentada. A parte autora recorre alegando que o julgador NÃO homologou o pedido de desistência realizado pela Recorrente, e de maneira equivocada, o mérito da ação e de sua ausencia a assentada. A parte autora recorre alegando que o julgador NÃO homologou o pedido de desistência realizado pela Recorrente, de maneira equivocada, o mérito da ação, posto que requereu a desistência da ação no Evento 11, antes mesmo da realização de audiência Una, o que lhe é permitido ante o Enunciado 90 do Fonaje. Pois bem. No âmbito dos Juizados Especiais, conforme Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.
No caso em tela, importante acrescentar que a parte autora não demonstra nos autos indícios veementes de má-fé
. Logo, ao ajuizar a demanda, a parte autor exerceu tão somente seu direito de ação garantido constitucionalmente. A má-fé, como é cediço no meio jurídico, deve ser provada e não pode o magistrado trabalhar com suposições. Assim, o requerimento do demandante nesse sentido deve implicar necessariamente na extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da desistênci afastada qualquer outra circunstância em contrário. Dessa maneira, torna-se irrelevante a ausência do autor à audiência designada, uma vez que é facultado ao demandante requerer a desistência do feito, consoante o enunciado acima transcrito. E a má-fé, como dito, deve ser provada. De tal modo, o processo deve ser extinto sem o julgamento do mérito em razão da desistência do demandante, afastando-se, inclusive, a hipótese prevista no art. 51, I. da Lei no 9.099/95.
Outrossim, entendo não ser cabível o exame do mérito e ainda a condenação de recolher as custas processuais e honorários advocatícios, previstos na sentença combatida.
Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRANSITO. INDENIZATÓRIA. PEDIDO PRINCIPAL E CONTRAPOSTO. ACORDO HOMOLOGADO EM DEMANDA ANTERIOR. COISA JULGADA. DESISTÊNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE ANUENCIA DO REU JA CITADO. ENUNCIADO N° 90 DO FONAJE. APLICAÇÃO DO ART. 485. VIII DO CPC/15. PREJUDICADA ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO POR NÃO TER CARATER DE AÇÃO AUTONOMA. VINCULAÇÃO AO PEDIDO PRINCIPAL APLICAÇÃO, DE OFICIO, DA PENALIDADE DE LITIGANCIA DE MA-FE. INTELIGENCIA DO ART. So, II. DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Civel N° 71006803084. Primeira Turma Recursal Civel.Turmas Recursais, cursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 27/06/2017). JUIZADOS ESPECIAIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO RÉU.
A DESISTÊNCIA DO FEITO PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO
. ENUNCIADO N° 90 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Insurge-se a parte requerida contra a r. sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela parte atora, extinguindo o processo sem resolução do mérito. 2. No âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o dispositivo do art. 267, § 4° do CPC, que requer a anuência do réu para desistência da ação, quando já oferecida defesa. 3. De acordo com enunciado no 90 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais Cíveis, in verbis, "A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento". 4.
O autor pode desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do réu, até porque nã
o
há prejuízo ao réu
, pois mesmo vencedor não poderia postular honorário da parte contrária. Ademais, o pedido contraposto pode ser apresentado em ação autônoma. 6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios jurídicos fundamentos. Custas e honorários pela recorrente vencida, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida na decisão de Id. XXXXX. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/ 95.(TJ-DF - RI: XXXXX20158070003, Relator: JOAO LUIS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 27/10/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/11/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para declarar a extinção do processo sem apreciação do mérito em razão da desistência do demandante, na forma do art. 485, VIII, do CPC/15, e do enunciado no. 90 do FONAJE,
bem como para afastar a condenação nas custas processuais e das penas de litigância de má-fé. Sem condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por inexistència de previsão legal específica para tanto
. Salvador, Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2020. ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA Juíza Relatora ACÓRDÃO Realizado o julgamento do recurso do processo acima epigrafado, a QUINTA TURMA, composta dos Juízes de Direito, MARIAH MEIRELLES DE FONSECA, ROSALVO AUGUSTO V. DA SILVA e ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA, decidiu, à unanimidade de votos DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para declarar a extinção do processo sem apreciação do mérito em razão da desistência do demandante, na forma do art. 485. VIII, do CPC/15, e do enunciado no. 90 do FONAJE, bem como para afastar. condenação nas custas processuais e das penas de litigância de má-fé. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Por inexistência de previsão legal específica para tanto. Salvador, Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2020. ELIENE SINONE SILVA OLIVEIRA Juíza Relatora ROSALV AUGUSTO V. DA SILVA Juiz Presidente [1] Art. 46. O julgamento e segunda instancia constará apenas da ata. com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Desse modo,
RATIFICO A LIMINAR DO ID 4068562, CONCEDENDO A SEGURANÇA, E EM DEFINITIVO SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, IMPUTADOS AO IMPETRANTE, INDICADOS NO ACÓRDÃO ATACADO E DECISÃO PRIMEVA.

Sem custas e honorários advocatícios.

.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)